Tribunal: TJBA
Processo: 0577404-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577404-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALTER DE BRITO MACIEL e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, CAMILA SENTO SE VALVERDE

APELADO: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO ABSOLUTO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. TEMAS 970 E 971 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. CONDENAÇÃO INTEGRAL DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por VALQUIRIA BARROS e WALTER DE BRITO MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a rescisão do contrato e determinar a restituição integral dos valores pagos, mas julgou improcedentes os pleitos de inversão da cláusula penal, lucros cessantes, danos morais e devolução de taxas e despesas.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a possibilidade de condenação das promitentes vendedoras ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e aplicação inversa de cláusulas penais, em razão do inadimplemento contratual absoluto, ante a não entrega do imóvel.

III. Razões de Decidir

3. É incontroverso o inadimplemento absoluto das apeladas, que não entregaram o imóvel aos apelantes, mesmo após o adimplemento integral do contrato e um período de mais de uma década desde a celebração do pacto, sem sequer terem iniciado a construção à época do ajuizamento da ação.

4. A sentença agiu corretamente ao reconhecer a rescisão contratual e determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos, em consonância com a Súmula 543 do STJ, restabelecendo o
status quo ante
.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega do imóvel, dada a privação do uso do bem, inclusive em caso de rescisão contratual (Tema 996 do STJ). A indenização deve corresponder a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, mensalmente, desde o fim do prazo de tolerância (29/04/2016) até a data da prolação da sentença (03/10/2024), que ratificou a rescisão, valores a serem apurados em liquidação, com juros de mora e correção monetária nos moldes da sentença.

6. A inversão da cláusula penal (Tema 971 do STJ) é cabível para reequilibrar a relação contratual. Contudo, em virtude da vedação de cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do STJ), e sendo estes devidos pela privação de uso do bem, a reparação pelos danos materiais deve se dar prioritariamente pelos lucros cessantes, dada a sua maior abrangência e adequação à natureza do imóvel comercial.

7. A mora absoluta e a não entrega do imóvel por um período tão prolongado extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável. O sofrimento, a angústia e a frustração da legítima expectativa dos adquirentes justificam a condenação das apeladas.

8. A indenização por danos morais é fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Corte.

9. A improcedência do pedido de devolução de taxas de IPTU e demais despesas é mantida por ausência de comprovação do desembolso, ônus que incumbia aos apelantes.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar as apeladas ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios integralmente a cargo das apeladas.

Tese de julgamento: "
1. O atraso absoluto na entrega de imóvel, com a completa inexecução da obra, configura inadimplemento contratual grave, gerando direito à rescisão com restituição integral dos valores pagos (Súmula 543/STJ), bem como à indenização por lucros cessantes (Tema 996/STJ) e por danos morais, cujo montante deve ser proporcional à frustração e angústia experimentadas pela privação do uso do bem. 2. A inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ) não se cumula com os lucros cessantes (Tema 970/STJ), optando-se pela reparação mais abrangente. 3. A sucumbência mínima do consumidor implica a condenação integral do fornecedor às verbas sucumbenciais
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0577404-96.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
VALQUIRIA BARROS
e
WALTER DE BRITO MACIEL
, e, como apeladas
, FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A
e
TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça